Tribunal: TJMT
Processo: 1059257-32.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059257-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA - CPF: 017.099.691-30 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. FRATURA EM RÁDIO E ULNA. CÁLCULO INDENIZATÓRIO CONFORME TABELA LEGAL E GRAU DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A LEI Nº 6.194/74. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Igor Jorge da Silva Caldeira em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00, a título de indenização por invalidez permanente decorrente de fratura no membro superior esquerdo, além de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por invalidez permanente parcial foi corretamente fixado segundo os critérios estabelecidos pela Lei nº 6.194/74, considerando o tipo e o grau da lesão constatada em perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por invalidez permanente parcial deve observar os percentuais previstos na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, bem como o grau de repercussão funcional da lesão, conforme determinado por laudo pericial.

Com base na tabela legal, lesões em antebraço correspondem a 70% do valor máximo indenizável. Aplicando-se o grau médio de repercussão funcional (50%), o valor final da indenização corresponde a 35% de R$ 13.500,00, resultando em R$ 4.725,00, conforme corretamente fixado pela sentença.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indenização por invalidez parcial deve ser proporcional à extensão da incapacidade e fundamentada em prova técnica (
AgRg
no
AREsp
148.287/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve ser calculada conforme o tipo anatômico da lesão e o grau de comprometimento funcional, nos termos da tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74,
arts
. 3º, I, II e § 1º; Lei nº 11.945/2009; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 22.05.2012,
DJe
25.05.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1038872-63.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.07.2024, DJE 02.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1001572-23.2021.8.11.0012, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2024, DJE 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por
IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

[...] Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para condenar a requerida:

a) ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (12/12/2020) até a data do efetivo pagamento (Súmula
43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 251064682), a parte recorrente levanta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da incorreta observância da legislação e dos critérios de enquadramento das lesões.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações do recorrente, defendendo a manutenção da sentença e pleiteando, ainda, a condenação da seguradora por litigância de má-fé (ID 210297974).

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID 251101677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por
IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA
, julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial
.

A Apelante busca a reforma da base de cálculo da indenização securitária, sob o argumento de que a lesão se trata de um comprometimento do punho que, segundo a tabela de indenizações aplicável, possui base de cálculo diferente.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Igor Jorge da Silva Caldeira contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

O autor relata que, no dia 12 de dezembro de 2020, sofreu um acidente de trânsito ao perder o controle do veículo durante uma manobra brusca, resultando em politraumatismo, fraturas e necessidade de cirurgia.

Assevera que, diante da negativa reiterada e documentada da seguradora em cumprir sua obrigação legal, ajuizou a presente ação para receber a indenização devida, afastando qualquer alegação de ausência de interesse de agir.

O Laudo Pericial, juntado no ID 251064669, constatou que o Apelado apresenta lesão no rádio e na ulna, ambos com 50% de comprometimento funcional.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, destacando que o requerente faz jus a uma indenização equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), resultando em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), de acordo com o que preceitua o inciso II do §1º do art. 3º da Lei 6.194/74.

A seguradora Porto Seguro, por sua vez, interpôs apelação contra a referida sentença, alegando que o valor foi arbitrado em desconformidade com os critérios legais estabelecidos pela Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.945/2009.

Sustenta que a indenização por invalidez parcial deve observar dois parâmetros: o tipo de lesão, que, segundo a seguradora, corresponde à perda da mobilidade do punho esquerdo (avaliada legalmente em 25%), e o grau de comprometimento funcional apurado na perícia judicial (50%).

Assim, defende que o valor correto a ser pago deveria ser de R$ 1.687,50, resultado da aplicação proporcional desses percentuais sobre o teto legal de R$ 13.500,00.

Contudo, embora o Recorrente argumente que o cálculo da indenização securitária deve ter como base o percentual aplicável às lesões no punho (25%), tal alegação não encontra respaldo técnico nem jurídico, uma vez que a lesão sofrida pelo autor não se enquadra como lesão no punho, mas sim como fratura no rádio e na ulna – ou seja, nos ossos do antebraço, e não na articulação do punho.

O punho é uma articulação complexa que conecta o antebraço à mão, permitindo movimentos essenciais para atividades diárias. Ele é formado pelas extremidades distais do rádio e da ulna, que se articulam com os ossos do carpo, além de diversos ligamentos e tendões que garantem sua mobilidade. Já o rádio e a ulna são ossos longos do antebraço, responsáveis por sua rotação e estabilização.

Quando ocorre uma fratura no rádio ou na ulna, mas fora da articulação do punho, o comprometimento do punho pode ser mínimo ou inexistente, não sendo correto classificá-la como uma lesão no punho.

Essas informações podem ser confirmadas no artigo publicado no site Anatomia Papel e Caneta (
https://anatomia-papel-e-caneta.com/ossos-do-antebraco-radio-e-ulna/
), que explica detalhadamente as funções e diferenças entre o rádio, a ulna e o punho, reforçando que, embora conectadas, essas estruturas possuem funções distintas na anatomia do membro superior.

No presente caso, a própria perícia técnica concluiu pela existência de lesão parcial incompleta nos ossos rádio e ulna, com repercussão funcional de 50%, o que
evidencia
tratar-se de sequela distinta daquela tipificada na tabela do DPVAT como "lesão no punho".

Portanto, não é tecnicamente correto aplicar o percentual de 25% da tabela legal, exclusivo para lesões no punho, pois isso distorce a natureza real da lesão e compromete a justa reparação do dano sofrido pelo autor.

Sobre o valor arbitrado na sentença, i
nicialmente, vale ressaltar que o acidente ocorreu em 2020, sob a égide da Lei nº 11.945/09 e a tabela de percentuais previstas na Lei nº 6.194/74 que devem ser usados para o cálculo da indenização do seguro.

O art. 5º a Lei n.º 6.194/74 estabelece que para o recebimento do valor é necessário que a parte comprove, ainda que de maneira simples, o acidente e o dano dele decorrente,
e também
o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização.

Uma vez comprovado o cumprimento dessas condições, em atendimento ao art. 3º, II e § 1º da referida Lei, com redação dada pela Lei nº. 11.945/09, o cálculo deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja definida em harmonia com a mensuração das lesões.

Assim prevê a jurisprudência do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ,
AgRG
no
AREsp
n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, Julgado em 22-5-2012,
DJe
25-5-2012).

As regras de cálculo estão descritas na Lei n.º 6.194/74 e prescrevem o seguinte:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)”

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I -
quando
se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

No caso dos autos, o laudo pericial (Id. 251064669) cla
ssificou a lesão
da seguinte forma:

Lesão –
Perda anatômica ou funcional da Rádio e Ulna - antebraço

-
membro
superior
esquerdo.

70% do va
lor máximo indenizável por lei segundo a
Tabela de percentuais

Laudo – Incapacidade Parcial Incompleta – Grau de lesão médio (50%)

50% x 70% = 35% sobre o valor máximo indenizável previsto por lei (R$ 13.500,00).

Valor final= R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Com isso, o va
lor total a ser indenizado pela lesão
será de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), assim como prescreve a acertada sentença recorrida.

Nesse sentido, trago julgados desta colenda câmara em casos semelhantes:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CÁLCULO INDENIZATÓRIO – LESÃO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR DIREITO – 70% DO VALOR MÁXIMO COM INCIDÊNCIA DO GRAU DE INVALIDEZ PARA CADA SEGMENTO – RECURSO DA SEGURADORA – ALEGADO ERRO NO CÁLCULO – DEFENDE A INCIDÊNCIA DE DANOS CORPORAIS TOTAIS – VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO – CÁLCULO QUE DEVE SOMAR O GRAU DE INVALIDEZ DOS MEMBROS E DIVIDI-LOS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS SEGMENTARES COM INVALIDEZ PARCIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

1 – Com o advento da Lei nº 11.945/09, a Lei nº 6.194/74 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, fixando os parâmetros para a fixação do valor a ser reparado.

2 – Se o laudo pericial comprova o nexo causal entre o acidente e o dano, apresentando danos corporais segmentares com invalidez parcial, é correta a sentença que fixa a indenização de 70% sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), observando a tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, realizando o cálculo do quantum indenizatório no grau de invalidez de cada membro, e não de forma conjunta somando os percentuais ou dividindo-os, como pretende o apelante.

(N.U 1038872-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL – LAUDO PERICIAL - PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO NA PORCENTAGEM DE 25%- APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC – REDUÇÃO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Tendo o acidente em questão acarretado a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo na porcentagem de 25% sobre 25% do valor de R$ 3.375,00 (máximo indenizável, indenizável pela nº Lei 6.194/74), deve a quantia a ser indenizada deve ser de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nos casos de valor irrisório do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, levando-se em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1001572-23.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, a sentença não merece reparos quanto ao valor da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo íntegros os termos da r. sentença recorrida.

Na oportunidade,
considerando que foram fixados por equidade,
majoro
os honorários sucumbenciais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025